Tribunal: TJDFT
Processo: 0727927-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCESSO DE GARANTIAS. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por GREEN HOUSE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA e LEANDRO SANTOS DE SÁ contra sentença que, em ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, constituiu título executivo judicial no valor de R$94.128,66 (noventa e quatro mil cento e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a procedência das preliminares de inépcia da inicial, ausência de documentação essencial e carência da ação; (ii) verificar a validade da cláusula de capitalização de juros; (iii) apurar a possível abusividade das taxas de juros remuneratórios; e, por fim, (iv) avaliar o excesso de garantias e a validade da cláusula de vencimento antecipado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As preliminares de inépcia da inicial, ausência de documentação essencial e carência da ação foram corretamente rejeitadas, pois a documentação apresentada (contrato bancário e demonstrativo de débito) é suficiente para embasar a ação monitória, conforme artigo 700 do CPC e Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A capitalização de juros foi expressamente pactuada no contrato, sendo válida conforme Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não há limitação legal para taxas de juros remuneratórios pactuadas, devendo a abusividade ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso concreto.
6. As garantias exigidas são proporcionais à operação contratada, não configurando excesso ou desequilíbrio contratual.
7. A cláusula de vencimento antecipado, prevista expressamente no contrato, é válida, em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicável e protege o credor diante do inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Em ação monitória, é suficiente a apresentação de contrato bancário e demonstrativo de débito detalhado como prova escrita hábil a embasar o pedido, sendo válida a cláusula de capitalização de juros expressamente pactuada e a cláusula de vencimento antecipado prevista contratualmente. A abusividade das taxas de juros remuneratórios deve ser comprovada pelo devedor, considerando a taxa média de mercado e as especificidades da operação.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; Súmulas 247, 539 e 541 do STJ; Súmula 596 do STF.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/9/2012; TJDFT, Acórdão 1836092, 07411239320228070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 5/4/2024; TJDFT, Acórdão 1188302, 07140272720188070007, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019; TJDFT, Acórdão 1864833, 07029479320238070006, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 4/6/2024; TJDFT, Acórdão 1862075, 07028397620238070002, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. TJDFT, Acórdão 1865116, 07035615420218070011, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024.